Tribunal: TJES
Processo: 0001017-08.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

A
PELAÇÃO CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001017-08.2019.8.08.0002

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

EMBARGAD
O
:
ROGÉRIO OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. SUBJETIVIDADE NOS CRITÉRIOS. ALTERAÇÃO EDITALÍCIA APÓS
O EDITAL DE ABERTURA
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto AOCP contra acórdão que reconheceu vícios na aplicação do exame psicossomático do concurso público regido pelo Edital nº 03/2018 para o cargo de Oficial da Polícia Militar do Espírito Santo (CFO/PMES). Alegaram omissão e contradição no julgamento anterior, o qual determinou a continuidade do candidato Rogério Oliveira de Souza nas etapas subsequentes do certame, sob o fundamento de subjetividade dos critérios aplicados no exame e modificação do edital após sua realização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há omissão ou contradição no acórdão que reconheceu os vícios no exame psicossomático e determinou a continuidade do candidato no certame;
(ii) verificar a legalidade dos critérios adotados no exame psicossomático, considerando a vinculação ao edital e os princípios da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que enseja embargos de declaração é aquela interna, existente entre os elementos da própria decisão, e não entre a solução alcançada e a pretensão do jurisdicionado. Não se verifica contradição nos termos do acórdão objurgado.

A omissão que autoriza o manejo dos embargos ocorre quando o julgador deixa de analisar questão indispensável ao deslinde do caso. Contudo, todas as questões suscitadas foram analisadas no acórdão recorrido, especialmente quanto à subjetividade dos critérios aplicados no exame psicossomático e à ilegalidade da alteração editalícia posterior à realização da prova.

O acórdão baseou-se no entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo em incidente de uniformização de jurisprudência, que exige três requisitos cumulativos para a validade de exames psicológicos em concursos públicos: previsão em lei, critérios objetivos e possibilidade de recurso. Constatou-se a ausência de critérios objetivos claros no edital nº 03/2018, revelando a ilegalidade do ato administrativo que excluiu o candidato.

O magistrado não está obrigado a abordar exaustivamente todos os argumentos e dispositivos indicados pelas partes, bastando que exponha fundamentos suficientes para justificar sua decisão, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 941, § 3º, do CPC, o voto vencido integra o acórdão e reforça a conclusão pela ausência dos vícios apontados, evidenciando que as teses recursais já foram enfrentadas na decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A ausência de critérios objetivos e a modificação editalícia posterior à realização do exame psicossomático violam os princípios da vinculação ao edital e da isonomia, tornando ilegal a exclusão do candidato do certame.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos da decisão sejam suficientes para resolver a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 941, § 3º. CF/1988, art. 37, caput. Súmula Vinculante nº 44 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, IUJ no Agravo de Instrumento nº 0916384-05.2009.8.08.0000; STJ, AgInt no REsp nº 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 05.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

A
PELAÇÃO CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001017-08.2019.8.08.0002

EMBARGANTE
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E OUTRO

EMBARGAD
O
:
ROGÉRIO OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, conforme relatado t
rata
m
-se de embargos de declaraç
ão
oposto
s

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
INSTITUTO AOCP,
nos quais alegam a existência de omissão/contradição no acórdão que
reconheceu vícios na aplicação do exame psicossomático do concurso público regido pelo Edital nº 03/2018 para o cargo de Oficial da Polícia Militar do Espírito Santo (CFO/PMES), determinando a continuidade do candidato Rogério Oliveira de Souza nas etapas subsequentes do certame, com base na subjetividade dos critérios aplicados e na alteração editalícia ocorrida após a realização do exame.

Em suma, alegam
inexistência de ilegalidade nos atos praticados pela Banca Examinadora ao conferir tratamento respaldado no Edital do certame.

Sem delongas,
penso que as alegações não merecem prevalecer.

A

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.
A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
,
o que não vislumbro,
vez que
as questões suscita
da
s no recurso, restaram decididas no v. acórdão.

V
ejamos trecho do voto proferido, demonstrando que as questões ora debatidas
restaram decididas
:

(...
)

Pois bem
.
Observo

que
o
recorrente
foi considerado contraindicado
no exame psicossomático
d
o concurso inaugurado pelo Edital nº
03/2018
CFO/
PMES,
que
é comumente objeto de discussão
neste e. Tribunal
de Justiça

em vista das
irregularidade
s

detectadas
em sua
realização,
tanto
em relação à
modificação do edital após realização da prova, quanto pela subjetividade utilizada para a análise dos candidatos
.

Tais fatores revelaram a
prejudicialidade
enfrentada aos que se submeteram à fase
do certame,
que claramente
foi praticada em
violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

Este e
. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam:
que
sua aplicação esteja prevista em lei;
que
haja possibilidade de interposição de recurso e
que
estejam presentes critérios objetivos.
Senão:

(...
)

Dito isso, apesar de o acórdão objurgado fundamentar que
“
é incontroverso que a previsão da avaliação psicológica é baseada em lei estadual, atendendo-se o disposto na Súmula Vinculante nº 44 do STF
1
. Além disso, conforme supratranscrito, o Edital, no item 10.3, previu expressamente os critérios objetivos para a sua realização, prevendo, ainda, a possibilidade de interposição de recurso.”

Observo que
o edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, no seu item 10.3 e seguintes não deixa assente quais os critérios específicos e objetivos para avaliação dos candidatos, pelo contrário, emprega conceitos vagos de como será realizado o teste, senão vejamos o item 10.3.3.2:

(...
)

Por fim
,
consigne-se que
o
embargante
já integra as fileiras da PMES desde 2014
,
oportunidade em que fora
submetido
a
exame
psicológico
quando de sua aprovação para o cargo de soldado combatente.

Em assim sendo, n
ão se mostra condizente
a contraindicação do candidato, motivo pelo qual entendo
por acolher os embargos de declaração, e atribuindo-lhe efeitos infringentes,
para que o
embargante
prossiga nas demais etapas do concurso.

Ante todo o exposto, por considerar
omisso o v. acórdão objurgado
acerca d
a análise da subjetividade no teste psicossomático, resultando na
ilegalidade
d
a exclusão do candidato do certame
,
inauguro a divergência

para
acolher os embargos de declaração
e atribuindo-lhe efeitos infringentes, dar provimento ao recurso de apelação
para que o
recorrente
prossiga nas demais etapas do concurso inaugurado pelo Edital nº 003/2018,

observando sua ordem de classificação.

(...)

Ademais, o Voto proferido pela e. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, abordou os pontos ora alegados pelos embargantes, contudo o entendimento restou vencido.

E como sabido, nos termos do artigo 941, §3º, do CPC, o voto vencido integra o acórdão:

Art. 941

(...)

§3º
O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.

Logo
,
rest
aram

decidid
as
no julgamento dos aclaratórios anteriores
todas as
quest
ões
ora suscitada
s
, inexistindo
os vícios apontados.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.